Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/1997. PRECEDENTE VINCULATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito a ser satisfeito pelo Distrito Federal por meio da expedição de precatório.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. 2.1. A TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país e confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal).
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública.
5. A TR não pode ser aplicada como indexador para a correção monetária e nem como critério de aplicação dos juros de mora no caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido.